Tribunal: TJSP
Processo: 1000375-50.2023.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA.
– Alegação de desconhecimento dos débitos efetuados em benefício previdenciário – Comprovação da existência dos contratos – Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade dos débitos, restituição e indenização por dano moral – Acolhimento –

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA.
– Alegação de desconhecimento dos débitos efetuados em benefício previdenciário – Comprovação da existência dos contratos – Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade dos débitos, restituição e indenização por dano moral – Acolhimento – Impossibilidade:

– Improcedente a ação na qual o autor alega desconhecimento dos débitos efetuados em seu benefício previdenciário e requer declaração de inexigibilidade dos débitos e indenizatório por dano moral, quando há comprovação da existência dos contratos, pelo réu.

RECURSO NÃO PROVIDO.